Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701275-28.2024.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA APELADO: ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS, VANDRE DIAS DE MORAES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 67423636, pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória movida por ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS em desfavor da apelante e de VANDRÉ DIAS DE MORAES, em razão de acidente de trânsito alegadamente causado pela primeira ré. Inconformada, a primeira ré FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA interpôs recurso de apelação (ID 67423650). Preliminarmente, suscita a ilegitimidade ativa da parte autora e a nulidade da r. sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, defende que os elementos de provas trazidos aos autos não esclarecem de forma suficiente a dinâmica dos fatos narrados na inicial. Alega que as imagens colacionadas pela autora não comprovam o local e a causa do acidente, tampouco demonstram a parte responsável pela colisão. Ressalta a inexistência de registro de ocorrência, perícia técnica ou prova testemunhal a fim de lastrear a pretensão indenizatória. Com base em tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e posterior julgamento. Alternativamente, requer a reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 67423636). O prazo para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação da parte apelada. Em seguida, a parte autora manifestou-se em petição sob ID 67496267, requerendo a desistência da ação. É o relatório. Analisando o petitório acostado em ID 67496267, nota-se que a autora informou que não possui mais interesse na presente ação e, em seguida, requereu a desistência da ação. Considerando que a r. sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora, concedendo-lhe provimento favorável, faz-se oportuno perquirir o motivo pelo qual a autora alega desinteresse no feito e postula a desistência da ação, sobretudo ao se vislumbrar a possibilidade de eventual autocomposição do conflito pelas partes em âmbito extrajudicial. Como cediço, o parágrafo quinto do artigo 485 do Código de Processo Civil preleciona que (a) desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual o pleito formulado pela parte autora não pode prosperar. Deste modo, cumpre assinalar desde já a impossibilidade de homologação do pedido de desistência (ID 67496267) na presente fase recursal. Noutro giro, em sendo do interesse das partes, permanece viável a homologação de eventual acordo extrajudicial entabulado ou, ainda, a desistência da apelação por parte da primeira ré em razão de perda superveniente do interesse recursal. Assim sendo, INTIME-SE a autora ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve acordo entre as partes em âmbito extrajudicial. Outrossim, INTIME-SE a primeira ré FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se subsiste o interesse no julgamento do mérito do recurso de apelação interposto sob ID 67423650. Decorrido o prazo ou tendo as partes se manifestado, façam-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025 às 10:55:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora